Tribunal: TJDFT
Processo: 0750648-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0750648-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. AGRAVADO: W ANA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI, ALBERICO DE OLIVEIRA CASTRO FILHO, CEI LEN WU CASTRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A contra r. decisão proferida pelo ilustre juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial n.o 0745549-85.2021.8.07.0001, indeferiu a inclusão do nome dos executados no sistema Serasajud, nos seguintes termos (ID 254031965 do processo originário): “A norma estabelecida no art. 782, §3o, do CPC, permite que o juiz, a requerimento da parte, determine a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes. Trata-se de mais um meio coercitivo tendente a compelir o devedor a cumprir as obrigações e dar efetividade à execução. A inclusão do nome do executado em cadastrado de inadimplente tem sido realizada por meio do sistema SerasaJud, que é um sistema desenvolvido pela Serasa Experian que permite o envio de ofícios ao Serasa mediante transmissão eletrônica de dados. A sua utilização substitui trâmites em papel por ofícios eletrônicos com a segurança garantida por certificação digital. A norma processual em questão, todavia, dá a faculdade ao juiz de deferir a medida de coerção, ao dispor que, "A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes." A medida solicitada, de coerção indireta, facultada ao magistrado, deve ser utilizada de forma supletiva, ou seja, na impossibilidade do próprio credor inscrever o nome do executado nos cadastros de inadimplentes, o que não foi comprovado. Nesse sentido, confira-se: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EFETIVIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. BUSCAS PATRIMONIAIS. INFOJUD. DADOS INACESSÍVEIS AO EXEQUENTE. NECESSIDADE DE AUXÍLIO DO PODER JUDICIÁRIO. SERASAJUD. POSSIBILIDADE DA DÍVIDA ESTAR INSCRITA EM BANCO DE DADOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil - CPC, na busca pela efetividade processual, prevê, em seu art. 6o, o princípio da cooperação. O dispositivo estabelece que "todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva". 2. As pesquisas patrimoniais, pelo sistema Infojud, dependem de intervenção judicial, pois envolvem a mitigação do direito à reserva de informações fiscais. Logo, a intervenção judicial é indispensável à obtenção das informações patrimoniais do devedor. Interpretação sistemática do CPC permite concluir que a indicação de bens penhoráveis pode ? e deve ? ser feita com auxílio do Poder Judiciário, quando o credor não puder descobrir a existência e localização de bens do devedor por conta própria. 3. Estabelece o art. 782, § 3o, do CPC que "a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes". Na interpretação e aplicação do dispositivo, deve-se considerar dado de extrema relevância: a possibilidade concreta da dívida questionada já estar inscrita. 4. A possibilidade (rectius: probabilidade) é alta já que, entre as fontes dos dados coletados, incluem-se informações decorrentes de tribunais de todos os países, com destaque para as execuções. Os bancos de dados de proteção ao crédito, por iniciativa própria, coletam diariamente informações sobre ações executivas e incluem em suas bases de dados. 5. É legítimo afirmar que, a princípio, toda e qualquer execução judicial de dívida é registrada nas bases de dados das entidades de proteção ao crédito. Pouco importa, ao contrário da preocupação do § 5o do art. 782, do CPC, que se trata ou não de "execução definitiva de título judicial". Todas as execuções, inclusive de títulos extrajudiciais, são registradas. 6. O registro de ações (execuções, monitórias, busca e apreensão etc.) independe de qualquer solicitação do credor. É realizado, reitere-se, por iniciativa própria da entidade de proteção ao crédito. Acrescente-se que, ao lado dessa iniciativa, há compartilhamento permanente de informações entre os arquivos de consumo, o que aumenta exponencialmente a possibilidade de duplicidade de registro, com prejuízo ao bom funcionamento do sistema. 7. Tal aspecto não tem sido abordado pelos Tribunais ao enfrentarem o disposto no art. 782, § 3o, do CPC, nem foi discutido na análise do Recurso Especial 1.814.310, julgado em 24/02/2021, sob a sistemática de recurso repetitivo (Tema 1026). 8. Antes de qualquer providência processual do juiz, é fundamental que o credor (autor da execução), demonstre que, no caso concreto, foram cumpridos cumulativamente dois requisitos: 1) a dívida ainda não está registrada; 2) que, ausente o registro, o credor não pode, por iniciativa própria, promover a inscrição. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido." (Acórdão 1675553, 07333162520228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, publicado no DJE: 27/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastra Desse modo, indefiro a inclusão do nome dos executados em cadastros de inadimplentes. Ao CJUVETECA para certificar o transcurso de prazo para recurso contra a decisão de id. 250073466. Após, expeça-se ofício de transferência para conta bancária informada na petição de id. 252545122. Feito, intime-se a parte exequente para indicar bens penhoráveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de suspensão do processo, na forma do art. 921, III, do CPC”. Em suas razões recursais (ID 78493058), alega que a execução foi ajuizada em 28/12/2021, visando à recuperação de créditos no valor histórico de R$ 939.915,84, decorrentes de contrato atípico de locação não residencial de salão comercial situado no empreendimento Boulevard Shopping Brasília. Sustenta que foram realizadas diligências para a localização de bens dos devedores por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, todas infrutíferas, motivo pelo qual requereu a inclusão dos nomes dos executados no cadastro de inadimplentes, via SERASAJUD, como medida coercitiva para satisfação do crédito. Argumenta que a decisão merece reforma, pois o art. 782, § 3o, do CPC não condiciona a medida à prévia negativa administrativa das entidades mantenedoras do cadastro, sendo suficiente a motivação do pedido. Aduz que a norma deve ser interpretada à luz do princípio da efetividade da jurisdição e da cooperação. Defende que a utilização do SERASAJUD confere maior celeridade e efetividade à execução, especialmente diante da frustração das tentativas anteriores. Acrescenta que inexiste comprovação de que os nomes dos executados já estão inscritos nos cadastros de inadimplentes, nem que isso ocorre de forma automática. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para autorizar a inserção dos nomes dos executados no cadastro de inadimplentes, via SERASAJUD. Ao final, pede o provimento do agravo para reformar a decisão agravada e deferir a medida pleiteada. O preparo foi recolhido (ID 78493810). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, verifica-se que é possível a inclusão do nome da parte executada no sistema SERASAJUD, uma vez que o pedido encontra respaldo no art. 782, § 3o, do CPC, que assim prevê: Art. 782. Não dispondo a lei de modo diverso, o juiz determinará os atos executivos, e o oficial de justiça os cumprirá. § 3o A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. A medida postulada visa compelir a parte devedora a efetuar o pagamento do débito. Os professores Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, nos comentários ao Código de Processo Civil, assim lecionam: “A inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes. A medida, uma novidade do CPC e passível de ser utilizada na execução definitiva de título judicial, é salutar, posto que tende a inibir a inadimplência venal que usa do trâmite judicial para procrastinar a satisfação da obrigação (Código de Processo Civil comentado, 17o edição, Revista dos Tribunais, pág 1.681)”. Com efeito, em análise perfunctória, entendo que a medida postulada é razoável e tem por finalidade compelir a parte devedora ao pagamento do débito. Ademais, o sistema SERASAJUD está disponível aos juízes para utilização, desde 2016, conforme se verifica na informação do site do TJDFT (https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/2016/setembro/sistema-eletronico-agiliza-envio-de-oficios-do-tjdft-ao-serasa). Desse modo, não há óbice para a sua utilização, e a medida atende aos princípios da cooperação e eficácia do processo executivo. A propósito, vejamos a jurisprudência do TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INSCRIÇÃO DO NOME DA DEVEDORA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SISTEMA SERASAJUD. POSSIBILIDADE. 1. É possível a inclusão em cadastro de inadimplente por meio do sistema SERASAJUD, disponível neste Tribunal. Trata-se de medida de inegável caráter coercitivo (execução indireta). 2. Segundo a tese no Tema Repetitivo 1.026 do STJ, “O art. 782, §3o do CPC é aplicável às execuções fiscais, devendo o magistrado deferir o requerimento de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, preferencialmente pelo sistema SERASAJUD, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas, salvo se vislumbrar alguma dúvida razoável à existência do direito ao crédito previsto na Certidão de Dívida Ativa - CDA.” 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1921374, 0724033-07.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/09/2024, publicado no DJe: 04/10/2024.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de inclusão do nome do devedor no cadastro de inadimplentes Serasajud. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de incluir o nome da parte executada no Serasajud. III. Razões de decidir É cabível, a requerimento da parte credora, a inclusão do nome do devedor em cadastros de inadimplentes pelo juiz (CPC/2015. art. 782, §3o), visto que ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios já foi disponibilizado o convênio SerasaJud, que permite a inclusão rápida de dados do executado no cadastro de inadimplentes, garantindo efetividade na prestação jurisdicional (CPC/2015, art. 6o). A possibilidade de a própria parte proceder à inclusão do nome da executada no cadastro de inadimplentes não deve ser reconhecida como condição para o deferimento da medida ou mesmo como determinação legal, por não haver nada expresso no ordenamento nesse sentido (Acórdão 1917959, 0727397-84.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/09/2024, publicado no DJe: 19/09/2024). IV. Dispositivo Agravo de instrumento conhecido e provido. _________ Dispositivo relevante citado: CPC/2015, art. 782, § 3o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1933040, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 09.10.2024. (Acórdão 1968687, 0744482-83.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/02/2025, publicado no DJe: 26/02/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E EFICIÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. SERASAJUD. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de determinação de medidas coercitivas atípicas com a finalidade de incentivar o devedor a adimplir a obrigação. 2. O dever de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestações pecuniárias, nos termos do artigo 139, inc. IV, do CPC. 3. A recente sistemática estabelecida pelo Texto Processual Civil, que confere considerável margem de discricionariedade ao Juiz, não pode desmerecer os valores estabelecidos nos princípios normativos. Em particular, nas situações de decisão judicial que tenham carga discricionária, o julgador deve proceder como um legislador cuidadoso e consciencioso, procurando sempre observar, na aplicação das regras processuais, os princípios norteadores do direito. 4. O exercício de amplos poderes pelo Magistrado sem justificativas deontológicas específicas pode ensejar medidas inadequadas. Assim, a suspensão dos efeitos da licença para conduzir veículos e a restrição ao uso de passaporte são iniciativas controvertidas. É importante que a medida diferenciada se revele proporcional e seja aplicada após o exaurimento de outros meios previstos no ordenamento jurídico pátrio. 5. No caso em deslinde, a determinação de suspensão da licença de dirigir, de apreensão do passaporte do devedor e de bloqueio de cartão, em virtude do não cumprimento de obrigação de pagar, contraria, em especial, os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência. 6. A regra prevista no art. 798, inc. II, alínea “c”, do CPC enuncia que é do credor a atribuição de indicação de bens passíveis de penhora. 6.1. Na hipótese de ausência de localização de bens passíveis de penhora, deve haver a suspensão do curso do processo de execução, de acordo com as regras previstas no art. 921, caput, inc. III, e §§ 1o e 7o, do CPC. 7. O credor pode indicar bem à penhora ou requerer outras medidas constritivas a qualquer momento, ainda que tenha sido determinada a suspensão do curso do processo. No caso, não foi constatada a existência de efetivo prejuízo diante da pretensa inviabilidade da prática de atos processuais destinados à satisfação do crédito. Aliás, a pretensão à satisfação de crédito é exercida de acordo com o interesse do credor, a quem incumbe, igualmente, a atribuição de indicação de bens passíveis de penhora. 8. O Juízo de origem pode determinar a inclusão do nome do devedor em cadastros de proteção ao crédito, por meio do Serasajud, como medida coercitiva para incentivar o adimplemento da obrigação, nos termos do art. 782, § 3o, do CPC. 8.1. No caso a inclusão do nome da devedora nesses cadastros deve ser ordenada como meio de cooperação com o interesse do credor, que consiste, sobretudo, na satisfação do respectivo crédito. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1963224, 0744220-36.2024.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/01/2025, publicado no DJe: 17/02/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE. 1. É possível a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD, disponível neste Tribunal. Trata-se de medida de inegável caráter coercitivo (execução indireta). 2. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1864760, 0705240-20.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/05/2024, publicado no DJe: 05/06/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE. ART. 782, §3o, DO CPC/15. COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE PELAS VIAS ADMINISTRATIVAS. DESNECESSIDADE. SISTEMA SERASAJUD. DEFERIMENTO 1. A inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes insere-se entre as medidas coercitivas ao alcance do juiz, a teor dos arts. 139, inc IV, e 782, §3o, do CPC, contribuindo para a efetividade e celeridade do processo. 2. Não se mostra razoável exigir a demonstração do esgotamento das possibilidades na via administrativa como condicionante ao uso do sistema SERASAJUD. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1364007, 07064062920208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 25/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSCRIÇÃO DO NOME DO EXECUTADO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE (CPC/2015 782 § 3o). UTILIZAÇÃO DO SISTEMA SERASAJUD. CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR. EXPEDIÇÃO. ART. 517 DO CPC. 1. O sistema SerasaJud permite a inclusão dos dados do executado no cadastro de inadimplentes, podendo ser utilizado para compelir o devedor ao cumprimento de sua obrigação. 2. A revogação da Portaria Conjunta n. 73/2010 deste e. Tribunal não impede a expedição da certidão de crédito a que se refere o art. 517 do CPC. 3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1307925, 07123718520208070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/12/2020, publicado no PJe: 14/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BENS DO DEVEDOR NÃO ENCONTRADOS. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH E DE APREENSÃO DO PASSAPORTE DO EXECUTADO. NÃO CABIMENTO. INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. POSSIBILIDADE. CONSULTA AO CENSEC. CABIMENTO. 1. Não se vislumbra de que modo a proibição de o ora agravado dirigir venha a dar efetividade ao cumprimento da obrigação em tela, garantido a satisfação do crédito. Acrescente-se que o pedido de apreensão de passaporte do devedor revela-se desproporcional, podendo, inclusive ferir os seus direitos de personalidade. 2. Nos termos do art. 782, § 3o, do CPC, o juiz pode determinar a inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes, a pedido do credor. Trata-se de medida coercitiva que visa a compelir o devedor ao adimplemento da obrigação, coerente com a disposição do art. 139, inciso IV, do CPC, que dispõe incumbir ao juiz determinar as medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial. 3. A requisição de informações ao CENSEC pelo Judiciário, com o intuito de localizar bens do devedor, é admitida em situações excepcionais, quando comprovado que se esgotaram todos os meios possíveis ao alcance do credor e típicas ao processo de execução. 4. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1367939, 07519928920208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, restou demonstrada a plausibilidade do direito afirmado. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para determinar a inclusão do nome da parte executada no cadastro de inadimplentes, através do sistema SERASAJUD. Comunique-se ao juízo de origem para o cumprimento da presente decisão. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, tornem conclusos. Brasília, 18 de novembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora